Tribunal: TJSP
Processo: 2217733-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217733-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jaú, em que é embargante
MARCOS
PAULO
ATTANASIO,
é
embargado
LUIZ
HENRIQUE
DOMENEGHETTI CORREA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217733-63.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38717 - NAM
2
VOTO No 38717
EMB DE DECLARAÇÃO No: 2217733-63.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Jaú
EBTE.: Marcos Paulo Attanasio
EBDO.: Luiz Henrique Dominiguetti Correa
NAM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Alegação
de
obscuridade em acórdão.
Descabimento. com caráter meramente infringente. Acórdão
apreciou todos os elementos descritos.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão
de f. 70/71, sustentando a obscuridade do acórdão ao declarar que o direito do
trabalhador comporta flexibilização.
É o relatório.
O recurso não prospera.
O acórdão embargado não padece da alegada obscuridade.
Houve o reconhecimento à necessidade de flexibilização da impenhorabilidade sobre
as verbas salariais do embargante, tendo em vista que o direito do trabalhador, na
hipótese em apreço, colide com o direito indisponível à percepção dos alimentos pelo
filho menor, cujas necessidades são presumidas.
A flexibilização à impossibilidade de penhora dos valores
deve-se, nesse caso, a necessidade de salvaguardar o direito do menor.
A insurgência possui nítido caráter infringente com o que não
se coaduna a finalidade dos declaratórios.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JAMES SIANO
Relator